Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS C/C AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora/apelante ao acórdão que rejeitou a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela embargante contra a sentença, nos autos da ação querela nullitatis insanabilis c/c ação de nulidade de cláusula contratual que ajuizou em desfavor das apeladas/embargadas, que resolveu o processo sem exame de mérito com fundamento na existência de coisa julgada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, as questões, em discussão, consistem na análise da existência, no acórdão embargado, (i) de omissão e de erro material no tocante à impossibilidade de se extinguir a ação querela nullitatis insanabilis com base em coisa julgada constituída em processo que é objeto do pedido rescisório e (ii) de contradições na falta de reconhecimento de que a ação querela nullitatis insanabilis seja a única adequada para desconstituir vício de citação e de que, em julgamento de agravo de instrumento, foi reconhecido que vício de representação contratual não estaria abrangido pela coisa julgada e que seria necessária sua discussão em ação autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão, erro material ou contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não se verificam erro material, omissão ou contradições no acórdão embargado que, ao negar provimento à apelação, confirmou a sentença com base na existência de coisa julgada, uma vez que não foi constatado erro na menção a algum dado do processo, as questões debatidas foram expressamente consideradas com coerência e logicidade de seus fundamentos.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada multa à embargante.
Teses de julgamento:
1. Não há erro material, omissão ou contradição, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.